Tribunal: TJES
Processo: 5032679-19.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032679-19.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARIA DA PENHA ELLER GONCALVES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5032679-19.2023.8.08.0048

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A

RECORRIDO: MARIA DA PENHA ELLER GONCALVES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO SERVIÇO DE INTERNET. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto, no Id. 89780159. Intimada para apresentar contrarrazões a autora afirmou que se reporta aos termos da inicial, id. 9780173, com registro de que a recorrida/autora encontra-se desamparada por patrono.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9780159), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9780155), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral para
CONDENAR
a requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ.

Via reflexa EXTINGO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Trata-se de ação indenizatória em que a autora alega, em síntese, possuir um contrato de prestação de serviço de internet e telefonia fixa junto à requerida eque encontra-se adimplente com suas faturas, contudo, ficou sem internet no período compreendido entre no dia 08 de Outubro até 21 de Novembro 2023. Aduz que entrou em contato com a ré por diversas vezes para realizar o reparo, perdendo, inclusive dias de trabalho, no entanto, não obteve êxito. Acrescenta que buscou resolver o problema por intermédio do PROCON, sem sucesso. Postula indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A concessionária requerida em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença a quo, sob o fundamento, em síntese inexistência de falha na prestação do seu serviço, não havendo em que se falar em reparação moral, subsidiariamente, postula pela minoração do valor arbitrado a título de compensação moral.

Pois bem,

o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da análise dos autos,
verifico que se trata de recurso inominado interposto pela ré, sob o argumento que não houve falha na prestação de seu serviço.

Contudo a concessionária recorrente não logrou êxito em comprovar nos autos que o serviço foi prestado sem interrupção. Já a autora comprova que tentou resolver o problema da internet de forma administrativa, se dirigindo inclusive ao PROCON, sem êxito, permanecendo sem internet por mias de 30 dias.

Bastaria a ré juntar aos autos ligações telefônicas onde afirmava à autora que não havia interrupção dos serviços ou demonstrar que embora interrompido, o serviço foi prontamente reestabelecido em tempo razoável, o que não ocorreu, se desincumbindo do seu ônus probatório.

No que tange ao dano moral, sabe-se que o serviço de internet é um serviço essencial. Assim,
a situação vivenciada pela autora não pode ser considerada como mero dissabor do cotidiano, uma vez que não há comprovação de que a ré regularizou a prestação do serviço em tempo razoável, em que pese o demandante ter formulado reclamação, na tentativa de regularizar o serviço, por diversas vezes.

No tocante ao valor arbitrado pelo douto magistrado de primeiro grau, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) considero-o adequado aos transtornos causados à recorrida, que ultrapassam o limite do razoável e são suficientes para a aplicação do caráter pedagógico, sem o enriquecimento ilícito da Recorrida. Quantum indenizatório mantido em atenção às peculiaridades do caso concreto que se mostra razoável e atende a natureza satisfatório-pedagógica da indenização.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A
,
E LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhida) e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)